Tribunal: TJDFT
Processo: 0754907-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e nos arts. 192 e 193 da Lei no 7.210/1984, concedeu indulto e declarou extintas as penas privativas de liberdade relativas às condenações do agravado pelos crimes previstos nos arts. 288 e 299 do Código Penal. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo invocado, a violação a princípios penais e processuais e a necessidade de interpretação sistemática do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é constitucional a concessão de indulto natalino com base exclusivamente na pena máxima em abstrato, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022; (ii) definir se a aplicação do referido dispositivo demanda interpretação conjunta com os demais artigos do decreto, especialmente os arts. 1o a 4o.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/1988 e reafirmada pela Súmula Vinculante no 10 do STF, impede órgão fracionário de afastar a incidência de norma sob alegação de inconstitucionalidade sem observância do quórum qualificado, salvo se já houver pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
4. A constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 foi expressamente reconhecida pelo STF, no julgamento do RE 1450100 (Tema 1267), em repercussão geral, afastando-se qualquer necessidade de controle difuso ou remessa ao plenário ou órgão especial do tribunal de origem.
5. O indulto é expressão da competência privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), caracterizando ato discricionário de política criminal, cuja concessão não se submete à vinculação com critérios de proporcionalidade da pena concreta, tampouco à jurisprudência penal dominante.
6. A interpretação de decretos concessivos de indulto deve respeitar o princípio da legalidade, o que impõe leitura literal de seus dispositivos, vedada a exigência judicial de requisitos não expressamente previstos ou a ampliação de condicionantes de aplicação.
7. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 estabelece hipótese autônoma e independente de concessão de indulto, desvinculada dos critérios fixados nos arts. 1o a 4o do mesmo decreto, razão pela qual não se pode exigir o preenchimento cumulativo das situações previstas nesses dispositivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, que concede indulto com base na pena máxima em abstrato, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1450100 (Tema 1267).
2. A concessão de indulto é expressão do poder discricionário do Presidente da República, não se sujeitando à interpretação extensiva ou à imposição de requisitos não expressos no decreto presidencial.
3. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 configura hipótese autônoma de concessão de indulto, não exigindo interpretação conjunta com os demais dispositivos do mesmo diploma legal.